Tribunal: TJDFT
Processo: 0745111-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745111-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BERCARIO E CRECHE RAIO DE LUZ LTDA - ME AGRAVADO: MARTA RODRIGUES DOS ANJOS DECISÃO 1. A credora agrava contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília (Proc. 0703646-07.2020.8.07.0001 - id 172997188), que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora das cotas da SPA Marta Vitoria Clínica de Estética LTDA, porque, em consulta ao sistema Infojud, constatou-se que a mencionada sociedade empresária, da qual a executada é sócio, não teve rendimentos tributáveis no último exercício financeiro e a intimou para, no prazo de 30 dias, indicar novos bens do devedor passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do CPC 921, III e § 1o, sob pena de extinção do processo. Alega, em suma, que o resultado da consulta ao Infojud não comprova a inexistência de lucro, principalmente em razão de a atividade econômica da aludida empresa estar voltada para fins lucrativos e por haver a abertura de nova filial em bairro nobre de Brasília. Aponta perigo de dano na possibilidade de a agravada alienar suas cotas sociais, inviabilizando a satisfação do crédito. Requer a tutela de urgência a fim de efetuar a penhora das cotas sociais pertencentes a agravada junto à empresa indicada. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo, outrossim, inexiste demonstração, sequer de indícios, da alegada possibilidade de alienação de cotas pela agravada. 3. Indefiro a liminar Informe-se o Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR